Tribunal: TJBA
Processo: 0301552-35.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301552-35.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVO BRASILEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, QUEZIA SOUZA SILVA

APELADO: Edilânia Ferreira de Jesus

Advogado(s)
:
NIDIA CRISTIANE OLIVEIRA MESQUITA VICTORIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DEFERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para audiência de instrução, comparece sem advogado e sem suas testemunhas, apresenta justificativa médica extemporânea e insuficiente, e não interpõe recurso oportuno contra a decisão que dispensa a produção de provas orais, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

O reconhecimento da união estável exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, recaindo sobre o autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. No caso concreto, a prova documental demonstra que a ré ainda mantinha união estável anterior em novembro de 2011, conforme escritura pública, tendo o relacionamento entre as partes durado apenas seis meses, de julho a dezembro de 2012, sem qualquer comprovação de coabitação, compartilhamento de despesas ou reconhecimento social como entidade familiar.

A partilha de bens pressupõe a demonstração de esforço comum na formação do patrimônio. Comprovado documentalmente que os recursos utilizados para abertura da empresa eram exclusivos da ré, oriundos da venda de negócio anterior, que o contrato social não contempla participação do autor, e que este atuou apenas como corretor mediante comissões, inexiste direito à partilha, sob pena de configurar enriquecimento sem causa em favor do apelante.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301552-35.2013.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, em que é apelante I.B.S. e apelada E.F.J.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .